Tribunal: TJSP
Processo: 1001369-28.2017.8.26.0095
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Factoring. Confissão de dívida. Embargos à execução. Pedido de justiça gratuita formulado nas razões recursais. Indeferimento do benefício com a concessão de parcelamento para pagamento do preparo em quatro parcelas mensais. Intimação para recolhimento não atendida (art. 1007, § 2o, CPC/15). Apelo deserto. Recurso não conhecido.